Tribunal: TJMT
Processo: 1008005-73.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008005-73.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MONICA JOANA SANTOS SOUZA QUEIROZ - CPF: 978.166.471-15 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em razão de cobrança realizada por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, referente a débito de R$ 57,54, cuja origem contratual é negada pela autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve contratação válida entre as partes que legitime a cobrança realizada pela empresa ré; e (ii) se há responsabilidade civil por dano moral em virtude da cobrança indevida realizada por meio de plataforma de renegociação de dívidas.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, impondo à ré o ônus de comprovar a contratação do serviço.

4. A ré não apresentou documento idôneo que comprove a anuência da autora quanto à contratação dos serviços de telecomunicações, sendo insuficientes os registros unilaterais de sistema interno.

5. Diante da ausência de prova da relação contratual, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito.

6. A alegação de prescrição da dívida resta prejudicada diante do reconhecimento da inexistência da própria relação jurídica.

7. A simples disponibilização de débito em plataforma de renegociação, sem inscrição nos cadastros restritivos de crédito, não caracteriza, por si só, abalo à honra ou imagem, sendo incabível a indenização por danos morais na hipótese.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação parcialmente provido, para declarar a inexistência do débito cobrado e determinar a abstenção de novas cobranças pela ré, mantendo-se, contudo, o indeferimento da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. Não comprovada pela ré a contratação de serviços de telecomunicações, deve ser reconhecida a inexistência do débito respectivo. 2. A inclusão de dívida em plataforma de renegociação, desacompanhada de efetiva negativação em cadastros restritivos de crédito ou de demonstração de abalo concreto à honra do consumidor, não enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II e art. 86; CDC, arts. 2o, 3o, 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/04/2021; TJMT, N.U 1030202-94.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 20/05/2025; TJMT, N.U 1006234-52.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MONICA JOANA SANTOS SOUZA QUEIROZ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da ação
no 1008005-73.2021.8.11.0002
, em desfavor de
CLARO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral, reconhecendo a licitude da cobrança efetuada pela ré por meio da plataforma Serasa Limpa Nome.

A petição inicial (ID. 285589439) narra que a AUTORA, ao tentar realizar um financiamento, foi surpreendida com restrição creditícia decorrente de dívida que alega desconhecer, no valor de R$ 57,54, vinculada a contrato supostamente inexistente com a RÉ, requerendo a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais.

A contestação (ID. 285590365) sustenta a regularidade da contratação do serviço por meio de televendas, vinculando o débito a linha ativa no CPF da autora, e defende que a cobrança via plataforma Serasa Limpa Nome não configura inscrição em órgão de restrição ao crédito.

A impugnação à contestação (ID. 285590370) rebate os argumentos da ré, reiterando a inexistência da contratação e alegando ausência de comprovação documental válida, além de destacar a natureza constrangedora da cobrança realizada por meio da mencionada plataforma.

A sentença (ID. 285590397) julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou comprovada a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, tampouco a ocorrência de abalo à sua imagem ou honra que justificasse a condenação por dano moral.

O recurso de apelação (ID. 285590406) alega, em síntese, a nulidade da dívida, a ausência de comprovação contratual por parte da ré, a ilicitude da cobrança de dívida prescrita e a afronta ao entendimento consolidado do STJ quanto à vedação de cobranças extrajudiciais em tais hipóteses.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 285590414), defendendo a manutenção da sentença por ausência de prova de inscrição desabonadora e ausência de dano moral indenizável.

Em despacho posterior (ID. 286733359), determinou-se a suspensão do processo com base no Tema 1264 do STJ, que versa sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e sua inscrição em plataformas de renegociação, entendimento este que foi impugnado por meio de Embargos de Declaração (ID. 288679012), nos quais a EMBARGANTE sustentou a inaplicabilidade do referido tema, por tratar-se de caso de inexistência de relação contratual e não apenas de dívida prescrita.

A CLARO S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID. 290445887), defendendo a regularidade da decisão embargada e o não cabimento de efeitos modificativos no recurso.

Por fim, sobreveio decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos, revogando a suspensão anteriormente determinada e determinando o regular prosseguimento do feito, ao fundamento de que o objeto da ação não se confunde com a matéria tratada no Tema 1264 do STJ, pois discute-se a inexistência de relação jurídica e não a cobrança de dívida prescrita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que nunca contratou o serviço telefônico que originou a cobrança no valor de R$ 57,54, que a empresa ré não comprovou adequadamente a existência da contratação, limitando-se a apresentar telas de sistema, que a dívida encontra-se prescrita e que sofreu danos morais em razão da inscrição indevida no Serasa Limpa Nome, inclusive com impedimento de obtenção de financiamento.

Já a parte Apelada defende que o serviço foi contratado regularmente via televendas, vinculando o débito a linha ativa no CPF da autora, que a cobrança é devida e que não houve efetiva negativação do nome da autora, mas apenas disponibilização da dívida no Serasa Limpa Nome para fins de negociação.

Pois bem.
O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação estabelecida entre a parte autora e a empresa ré enquadra-se perfeitamente na definição legal de relação de consumo prevista nos artigos 2o e 3o do CDC, atraindo integralmente a incidência das normas protetivas consumeristas.

O CDC, em seu art. 6o, IV, V, VI e VIII, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, bem como as suas modificação ou revisão, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais, bem como inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Analisando-se os elementos probatórios constantes dos autos, é possível verificar que a empresa apelada não logrou comprovar satisfatoriamente a existência do contrato que deu origem à cobrança questionada. Embora a ré alegue na contestação a existência de contratação por televendas e a vinculação do débito a "linha ativa no CPF da autora", tais alegações não vieram acompanhadas de prova documental robusta. As telas de sistema apresentadas pela ré, embora demonstrem registros internos da suposta contratação, não constituem prova hábil da efetiva manifestação de vontade da consumidora no sentido de contratar os serviços, tampouco comprovam a utilização efetiva dos serviços pela parte autora.

Nesse sentido, é aplicável neste caso a jurisprudência consolidada deste E. TJMT: (grifamos)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO E COM BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE. VULNERABILIDADE AGRAVADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. NULIDADE MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO TEMA 929/STJ. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO TEMPORAL. DANO MORAL IN RE IPSA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a suspensão dos descontos consignados em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais.

[...]

4. A mera juntada de "prints" de tela sistêmica constitui prova unilateral insuficiente para demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor, especialmente considerando sua condição de idoso com baixo grau de escolaridade, caracterizando vulnerabilidade agravada na relação consumerista.

[...]

(N.U 1030202-94.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

APELANTE(S): ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO(S): CREUZA DE FATIMA LUIZ.

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA No 54 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

[...]

3. A instituição financeira não comprovou a contratação válida do empréstimo, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, sem assinatura do consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo cabível a reparação por danos morais diante da indevida retenção de valores em benefício previdenciário.

[...]

(N.U 1006234-52.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Ademais, cumpre evidenciar que as empresas de telecomunicações, visando facilitar o acesso aos seus serviços, adotam procedimentos de contratação por telefone ou internet que, embora legítimos, devem vir acompanhados de cautelas adequadas para garantir a segurança jurídica da relação contratual. Se a empresa institui modelo de contratação pela internet ou pelo telefone, deve responder pelas consequências advindas da manutenção de meio de contratação que se mostre inseguro. No caso em análise, a empresa apelada não demonstrou ter adotado procedimentos de segurança suficientes para comprovar que foi efetivamente a parte autora quem contratou os serviços, limitando-se a apresentar registros unilaterais de seus sistemas internos.

Dessa forma, tenho que a empresa ré não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a existência da relação jurídica que fundamenta a cobrança realizada. A ausência de prova robusta da contratação, especialmente quando impugnada especificamente pela consumidora, impõe o reconhecimento da inexistência do débito questionado, aplicando-se o princípio da distribuição do ônus da prova previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, combinado com a proteção especial conferida ao consumidor pelo CDC.

Cumpre destacar que a parte recorrente alegou também a prescrição da dívida como fundamento para o acolhimento de seus pedidos. Entretanto, tendo em vista que reconheço a inexistência da própria relação jurídica contratual, a questão da prescrição resta prejudicada, uma vez que inexistente o próprio direito subjetivo que ensejaria o nascimento da pretensão. Como bem esclarecido nos Embargos de Declaração opostos nestes autos, a controvérsia central não versa sobre cobrança de dívida prescrita, mas sim sobre a inexistência da própria relação contratual, circunstância que afasta a aplicação do
Tema 1264/STJ
inicialmente cogitado.

Entretanto, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão não merece acolhimento. Embora a parte autora alegue ter sido impedida de obter financiamento em razão da restrição creditícia, não houve qualquer prova nesse sentido. Além disso, é possível constatar dos autos que não houve efetiva negativação do nome da parte autora nos cadastros tradicionais de proteção ao crédito, mas apenas a inclusão de informações na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome", o que, segundo entendimento do STJ, não configura cobrança extrajudicial e nem cadastro negativo (STJ - AgInt no REsp: 2123899 SP 2024/0045239-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024).

Ante essa consideração, assevero que
a meu ver, no presente caso não houve comprovação da ocorrência de danos morais, haja vista não ter ocorrido nada além da inserção do nome da apelante em plataforma de negociação, não tendo ocorrido negativação
etc
., nem provas de que o consumidor foi exposto ao ridículo ou sofrido qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Esse é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Salvo algumas situações pontuais e excepcionais, diviso do entendimento emanado pelo STJ, de que
“Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 57,54 relacionado à suposta contratação de serviços de telecomunicações, determinando que a empresa ré se abstenha de realizar cobranças relacionadas ao referido valor e proceda à exclusão definitiva de todas as informações relacionadas a esse débito de seus sistemas internos e da plataforma Serasa Limpa Nome, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em razão do parcial provimento do recurso e a parcial procedência da ação, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados em sentença, nos termos do art. 86 do CPC, condenando ambas as partes em custas e honorários advocatícios (os quais fixo, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, em R$ 2.000,00 no total, haja vista o valor irrisório da condenação) na proporção de 50% a ser pago pela parte apelada e 50% a ser pago pela parte consumidora apelante, restando, contudo, suspensa a exigibilidade em face desta última, em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025